Tribunal: TJPA
Processo: 0000245-73.2013.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000245-73.2013.8.14.0136

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN SA

APELADO: MIGUEL ARAUJO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0000245-73.2013.8.14.0136

EMBARGANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO: MANUELA MOTTA MOURA DA FONTE - OAB/PE 20.397

EMBARGADO: MIGUEL ARAÚJO DE OLIVEIRA

RELATOR: Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DOS ART. 463 E 464 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Os embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 463 e 464 do Código de Processo Civil de 1973, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

Verifica-se que restou cristalino no acórdão que diante da regra do direito intertemporal o recurso precisava ser analisado sob a ótica do CPC/73, face o modo da contagem de prazos naquela legislação o recurso interposto mostrou-se claramente intempestivo.

Desse modo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

Embargos de Declaração
CONHECIDOS e IMPROVIDOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como ora embargante
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
e ora embargado
MIGUEL ARAUJO DE OLIVEIRA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 06 de fevereiro de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0000245-73.2013.8.14.0136

EMBARGANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO: MANUELA MOTTA MOURA DA FONTE - OAB/PE 20.397

EMBARGADO: MIGUEL ARAUJO DE OLIVEIRA

RELATOR: Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

RELATÓRIO

BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 4295133), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão ID 4295132, cuja ementa transcrevo a seguir:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. RECURSO ADESIVO. APELO INTERPOSTO APÓS O DECURSO DO PRAZO LEGAL. ART. 508 DO CPC/73. INTEMPESTIVIDADE. APELAÇÃO ADESIVA PREJUDICADA EM RAZÃO DE SUA NATUREZA ACESSÓRIA AO RECURSO PRINCIPAL. RECURSOS NÃO CONHECIDOS NOS TERMOS DO ART. 932, III, CPC/2015 À UNANIMIDADE

1. É cediço que o Códex Processualista anterior, determinava que os prazos processuais deveriam ser contabilizados de forma contínua, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o dia do vencimento (art. 178 c/c 184, CPC/73).

2. In casu, intimados em 24.01.2014 (segunda-feira), o prazo para interpor o presente recurso começou a fluir a partir do dia 27.01.2014 (segunda-feira), e teve seu computo finalizado no dia 10.02.2014 (segunda-feira). Todavia, a Apelação de fls. 99/106 somente foi protocolada em 11.02.2019 (terça-feira), isto é, após o decurso do prazo legal.

3. Assim, por configurar requisito extrínseco de admissibilidade recursal, cuja ausência impossibilita o conhecimento da via recursal, é imperioso reconhecer a intempestividade do recurso de apelação, visto que sua interposição não observou o prazo legal.

4. Neste vértice, gozando de natureza acessória, resta prejudicada a apreciação da apelação adesiva de fls. 112/118, haja vista que o recurso deve seguir a sorte do principal.

5. Recurso de Apelação e Recurso Adesivo não conhecidos à unanimidade.

Alega o embargante que o Acórdão apresenta erro material. Aduz este juízo delineou que o termo inicial da contagem do prazo seria em 27/01/2014 e o termo final em 10/02/2014, tornando o recurso intempestivo, e consequentemente inadmissível.

No entanto, alega que a sentença teria sido disponibilizada em 24/01/2014, sendo considerada a data da publicação o dia subsequente, ou seja, dia 27/01/2014, portanto, o termo inicial para contagem do prazo teria se iniciado em 28/01/2014, sendo o termo final em 11/02/2014, afigurando-se, portanto, tempestivo o recurso de apelação.

Deste modo, pugna pelo conhecimento e processamento do recurso de apelação.

Sem contrarrazões (ID. 4295134).

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, destaco que o presente recurso será analisado sob a égide da Lei nº 5.869/73, porquanto o art. 14, do Código de Processo Civil em vigor, foi expresso ao declarar que a norma processual não retroagirá e será aplicável de forma imediata aos processos em curso, porém devendo ser respeitados os atos processuais praticados e consolidados sob a vigência do anterior diploma processual pátrio.

Nesta linha, em observância ao mencionado dispositivo legal, este órgão fracionário alinhou entendimento no sentido de que, em casos como a hipótese em exame, nos quais a decisão recorrida é anterior à entrada em vigor da Lei nº 13.105/15, deve ser aplicada a legislação então vigente quando da consolidação do ato processual.

MÉRITO

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 463 e 464 do Código de Processo Civil de 1973, cita-se:

Art. 463. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para Ihe corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais, ou Ihe retificar erros de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração.

Art. 464. Cabem embargos de declaração quando:

I - há na sentença obscuridade, dúvida ou contradição;

II - for omitido ponto sobre que devia pronunciar-se a sentença.

Por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

No caso em apreço, de modo inverso, o embargante traz para os autos questão que bem restou esclarecida no acórdão embargado, pugnando pelo conhecimento do recurso o que significa, nos seguintes termos:

Com a entrada em vigor do CPC-2015, em 18.03.2016, e
em respeito a regra do direito intertemporal e atos jurídicos processuais consumados, o presente recurso de apelação será analisado sob a ótica do CPC-73
, uma vez que interposto sob a vigência da antiga lei processual.

Desde já destaco a existência de óbice ao conhecimento da apelação. Procedo ao julgamento nos termos do artigo 932, III do Código de Processo Civil, haja vista a manifesta inadmissibilidade recursal.

Ab initio,
é cediço que o Códex Processualista anterior, determinava que os prazos processuais deveriam ser contabilizados de forma contínua, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o dia do vencimento
(art. 178 c/c 184, /73).

Compulsando os autos, observa-se que
a sentença recorrida foi publicada no dia 24.01.2014
(DJe edição n° 5427/2014), conforme certificação acostada à fl. 98-V.

Desse modo,
o prazo de 15 (quinze) dias (art. 508 do CPC/73) para a interposição do presente recurso começou a fluir a partir do dia 27.01.2014 (segunda-feira), e teve seu computo finalizado no dia 10.02.2014 (segunda-feira).

Todavia, a Apelação de fls. 99/106 somente foi protocolada em 11.02.2019 (terça-feira)
, isto é, após o decurso do prazo legal. Logo, é evidente a manifesta
inadmissibilidade do recurso face a flagrante intempestividade em sua interposição
. (Grifei)

Diante disso, verifica-se que restou cristalino no acórdão que diante da regra do direito intertemporal o recurso precisava ser analisado sob a ótica do CPC/73, face o modo da contagem de prazos naquela legislação o recurso interposto mostrou-se claramente intempestivo.

Com efeito, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no
decisum
, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir.

Desse modo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

Destarte, inexiste omissão ou erro material no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, 06 de fevereiro de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 16/02/2024